Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011821-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUEDES - CPF: 012.333.641-46 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA - CNPJ: 96.192.141/0001-22 (APELADO), MARIA TERESA VALIM COELHO - CPF: 089.263.589-41 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ACOLHIDA –
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA –
VÍCIO REDIBITÓRIO –
ART. 445, § 1o DO CC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – DECADÊNCIA AFASTADA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
– PRETENSÃO SOBRE A QUAL INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, I, DO

CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Não restando caracterizada a relação de consumo, porquanto a requerida não se enquadra no conceito de fornecedora de produtos ou serviços, se tratando a relação de compra e venda entre particulares, deve o negócio ser submetido as disposições do Código Civil, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a pretensão do autor é obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vício redibitório, que não corresponde ao exercício de um direito potestativo sujeito à decadência, mas sim a um direito à reparação civil, exercitável pela via da ação condenatória, tal pretensão sujeita-se ao regime prescricional estabelecido pelo artigo
206
,
§ 3o
,
V,
do
Código Civil.

Tendo transcorrido o prazo prescricional trienal entre o conhecimento do vício e a propositura da presente ação, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1011821-48.2018.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ EDUARDO GUEDES

APELADO:

VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ EDUARDO GUEDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Código 177933 ajuizada em desfavor de
VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA
, que reconheceu a decadência da pretensão e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante se insurge contra a sentença apontando que “
efetuou a compra através do leilão on line uma LANCHA TIPO JET BOAT COM 2 MOTORES BOMBARDIER, ANO 2010, pelo valor de R$ 39.825,00 (trinta e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais), cuja propriedade é da Apelada”
(sic).

Assevera, entretanto, que
“após ter sido submetido pela vistoria da Empresa HF do Santos-ME (Laudo anexo – datado de 06/08/2013), foi constatado que o produto LANCHA TIPO JET BOAT COM 2 MOTORES BOMBARDIER, ANO 2010, NÃO ERA O MESMO QUE FOI DIVULGADO E VENDIDO PELA REQUERIDA E SEUS PARCEIROS, POIS TRATA-SE DE UMA LANCHA TIPO JET BOAT SEA DOO COM 2 MOTORES BOMBARDIER DE 85 HP 720 cc, ANO 1997, COM DEFEITO – CHASSI CECB3422E979”
(sic).

Afirma que diante “
da negligência da Requerida em proceder a devolução do dinheiro pago pelo produto diverso do que foi anunciado e leiloado, não restou outra alternativa, senão propor com ação judicial (03/05/2018) para reaver os prejuízos que está suportando, já QUE COMPROU UM PRODUTO – LANCHA TIPO JAT BOAT – ANO 2010 e recebeu UMA LANCHA TIPO JAT BOAT ANO 1997, OU SEJA, 13 ANOS MAIS VELHA E COM DOIS MOTORES COM DEFEITOS”
(sic).

Defende que
“o direito do Apelante foi exercido dentro do prazo legal de 05 anos, previsto no artigo 27, do CDC, logo, a reforma da sentença é medida que se impõe
” (sic).

Sustenta que
“no caso em tela, restou evidente o cometimento do ato ilícito por parte da Apelada, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE ANUNCIOU UM PRODUTO, RECEBEU O PAGAMENTO DO MESMO E ENTREGOU UMA MERCADORIA TOTALMENTE DIFERENTE DA ANUNCIADA”
(sic).

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de danos morais (R$10.000,00) e materiais (R$39.825,00), nos termos da pretensão inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 132394687, suscitando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a lide não versa sobre relação de consumo, posto que a relação travada foi a venda de um bem móvel de propriedade da requerida para o autor, sem, contudo, fazer parte da atividade realizada pela pessoa jurídica da requerida, o que não configura relação de consumo, mas mera compra e venda entre particulares.

Ainda, alega a ocorrência de decadência, ao argumento de que nítido que o caso versa sobre vício redibitório (oculto), sobre o qual o recorrente tomou conhecimento quando da elaboração de laudo técnico apresentado na petição inicial, em 06/08/2013, de forma que decaiu do pedido, na forma do art. 445, §1o do Código Civil, razão pela qual pede pela inaplicabilidade do CDC e que seja mantida a decadência na forma do referido dispositivo legal civilista. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 132829693)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o ora apelante ajuizou a presente demanda alegando que
efetuou a compra de uma Lancha Tipo Jet Boat Com 2 Motores Bombardier de propriedade da parte requerida, ano 2010, pelo valor de R$39.825,00 (trinta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais), através do leilão
online
– LEILÃO: 23194 – LOTE: 16.

No entanto, aduz que o bem recebido é diferente do adquirido, uma vez que
o produto fora submetido à vistoria da Empresa HF do Santos – ME, onde restou constatado que a embarcação adquirida não era a mesma que foi divulgada e vendida pela ré e seus parceiros, pois trata-se de uma Lancha Tipo JET BOAT SEA DOO, ano 1997, com 2 Motores Bombardier DE 85 HP 720cc 2 Tempos com defeito, chassi CECB3422E979, e não ano 2010 como informado, ou seja, um produto 13 anos mais velho do que o anunciado no leilão.

Afiança que tentou contato com a ré para resolver o impasse, porém não obteve êxito, não lhe restando alternativa, senão propor com ação judicial para reaver os prejuízos suportados.

A par disso, pleiteia a condenação da requerida
ao pagamento dos danos materiais ocasionados no valor de R$39.825,00 (trinta e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais), além de indenização pelos danos morais.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo
, considerando o disposto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação
decai em 90 (noventa) dias
, nos casos de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, e que a ciência inequívoca do consumidor está estampada no laudo pericial (Id 132392879), acostado à exordial com data de 06/08/2013, reconheceu a decadência do direito pretendido, e por conseguinte, julgou extinta a ação, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nesse norte, a tese recursal apresentada cinge-se na alegação de que aplicável na espécie o disposto no artigo 27 do CDC, que prevê que é de cinco anos o prazo prescricional para a ação de reparação de danos, em razão de fato do produto ou do serviço, contado a partir do conhecimento do dano e sua autoria, afirmando que a ação foi proposta em 03/05/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual não há que se falar em decadência da pretensão autoral.

Por outro lado, nas contrarrazões ofertadas, de forma preliminar ao mérito, a parte apelada defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, posto que a relação negocial foi de compra e venda entre particulares, não se tratando de relação consumerista, de modo que pede pela manutenção da decadência, mas nos termos do código civil (art. 445, § 1o), e no mérito, pede o desprovimento do recurso.

Pois bem. De início, entendo que a preliminar de inaplicabilidade do Código de defesa do Consumidor arguida em sede de contrarrazões deve ser acolhida.

Isso porque, a requerida, ora apelada, informou nos autos que apenas era proprietária do bem móvel leiloado (lancha) e que não exerce a atividade de comercialização de embarcação náutica, de modo que, por conseguinte, não se enquadra na condição de fornecedor de produtos.

Assim, ainda que a recorrida seja uma pessoa jurídica, cabe afastar à incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois não há nenhuma prova a dar conta de que a atividade desenvolvida pela mesma era a comercialização de bens como o ora em litígio, não se podendo classificá-la, portanto, como fornecedora, pois vendeu um bem que até então era de sua propriedade ao autor/recorrente.

Aliás, nesse mesmo sentido já decidiu este Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
LEILÃO REALIZADO PELA INTERNET – PARTICULARES - VÍCIO OCULTO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIAS DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL –
DECADÊNCIA – PRAZO 30 DIAS – CONHECIMENTO DO VÍCIO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS – NECESSIDADE DE CAUTELA DO COMPRADOR NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO - DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A compra e venda de veículo em site virtual através de leilão é negócio submetido as disposições do Código Civil por se realizar entre particulares, não se submetendo as normas de regência do Código de Defesa do Consumidor
.
Não tendo a empresa que resolve se desfazer dos seus bens mediante leilão, como ramo a atividade principal de compra e venda de veículos, afasta-se a incidência de fornecedora do serviço, já que demonstrado ser o ramo de distribuição de gás, portanto, não caracterizada a relação de consumo. Assim, o negócio jurídico celebrado entre as partes, se trata de negócio de natureza particular, consistente na venda de bens de sua propriedade, constante do seu ativo mobiliário, no particular ao bem móvel, veículo automotivo, caminhão. Para tal situação incumbe o ajuizamento da ação com a pretensão posta na ação de origem, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 445 do Código Civil. Não há incidência do prazo de 180 dias, tendo em vista que havia a previsão no edital do leilão de que o interessado deveria realizar a vistoria do bem previamente a realização do negócio e era possível proceder a vistoria antes da formalização do negócio e ainda obter informação cadastral acerca do veículo negociado, o que foi obtido facilmente através de vistoria realizada posteriormente a aquisição, perante mecânico de confiança, o que nada impedia de fazê-lo antes da aquisição. Decadência reconhecida.”
(TJ-MT – AI: 10020853220188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2018)

Assim, a pretensão deve ser solucionada à luz das disposições do Código Civil, restando, pois, acolhida a preliminar suscitada pela parte apelada.

Superada tal questão, esclareço que quanto a tese recursal do apelante de necessidade de afastamento da decadência
, ao argumento de que sua pretensão – indenização por danos morais e materiais – é condenatória,
entendo que parcial razão lhe assiste. Explico.

No caso, restou configurado o
chamado vício redibitório, que constitui em defeito oculto no objeto do contrato comutativo a tornar a coisa imprópria para o uso a que se destina, ou que lhe diminua o valor, consoante redação do artigo 441 do Código Civil,
in verbis
:

"A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

Lado outro, o prazo decadencial refere-se ao direito da parte de obter tutela no desfazimento do negócio jurídico ou no abatimento do preço da coisa, sendo este de cento e oitenta dias, contados do momento em que o adquirente tem dele ciência dos vícios ou defeitos, caso se trate de bens móveis.

Na hipótese, incide a regra do artigo 445, § 1o do Código Civil, que dispõe:

"Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1o: Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.
"

Todavia, analisando os pedidos iniciais, mostra-se evidente que o autor-recorrente manejou ação indenizatória por danos materiais, visando a restituição total do valor pago, além dos danos morais, ou seja, o apelante não visa a redibição ou abatimento no preço, mas tão somente a reparação civil, razão pela qual, no caso concreto, aplica-se o prazo prescricional do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil e não o decadencial fixado pelo artigo 445, do mesmo
códex
.

Em outras palavras, mesmo que a causa do pedido indenizatório seja um negócio malsucedido, não se aplica o art. 445 do Código Civil quando não houver pedido de abatimento de preço da coisa ou desfazimento do negócio, pois a ação fundada na reparação por responsabilidade civil, aplica-se o lapso prescricional disposto art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 3o
Em três anos:

(...)

V
- a pretensão de reparação civil.”

Feito tal balizamento, esclareço que restou incontroverso nos autos
que o autor adquiriu o bem e constatou o vício no negócio no dia
06/08/2013
, quando da vistoria técnica requerida por ele próprio, conforme laudo de vistoria do produto acostado no Id. 132392879.

Registra-se, por oportuno, que o autor realizou reclamação administrativa via e-mail em 11/09/2013 e que houve resposta negativa da requerida em
07/10/2013
, afirmando que não foi possível chegar a uma solução em razão da lancha ter sido vendida de acordo com as especificações descritas no documento (Id.132392978 – pág. 8), de modo que não restou obstado o prazo prescricional. Logo, a partir de então começou a ser computado o prazo prescricional trienal para pleitear indenização por danos morais e materiais.

Logo, considerando que a
ação indenizatória foi proposta somente em
03/05/2018
,
ou seja, quase cinco anos depois da constatação da diferença entre o produto anunciado/adquirido e o entregue,
torna-se inconteste que se operou a
prescrição
do direito do autor, relativamente ao pleito indenizatório.

A propósito, guardadas as devidas proporções, cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PEDIDO DECORRENTE DE SUPOSTA OMISSÃO DOLOSA EM CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL E MÓVEL – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 445 DO CC –
AUSÊNCIA DE PEDIDO REDIBITÓRIO OU ABATIMENTO DO PREÇO – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS
– AÇÃO PROTOCOLIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO TRIENAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Somente nos casos dos pleitos de redibição ou abatimento de preço é que se aplica a regra do art. 445, § 1o de CC/02. Constatado que na petição inicial a Autora/Apelante pleiteia reparação civil pelos danos que sofreu em virtude de suposta omissão dolosa do Recorrido que, em tese, ocultou o vício do veículo objeto do contrato de permuta, deve ser aplicado o prazo prescricional estabelecido no art. 206, § 3o, inc. IV do CC, o qual fixa o lapso temporal de três anos para prescrição da ação em caso de reparação civil.
”
(TJ-MT - APL: 00008627220118110108 102339/2013, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/07/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DECADÊNCIA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL – DECADÊNCIA APLICÁVEL AOS DIREITOS POTESTATIVOS – SUJEIÇÃO DA PRETENSÃO AO REGIME PRESCRICIONAL – ART. 206, § 3o, V DO CC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AFERIÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS VÍCIOS DO PRODUTO E OS PREJUÍZOS ALEGADOS – PEDIDO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

I - A pretensão da compradora em obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vício do produto não corresponde ao exercício de um direito potestativo sujeito à decadência, mas sim a um direito à prestação, exercitável pela via da ação condenatória e sujeito ao regime da prescrição.
II – O julgamento imediato pelo Tribunal após o afastamento da prejudicial de mérito reconhecida na sentença pressupõe que todas as provas admissíveis postuladas pelos litigantes e essenciais à defesa dos interesses discutidos no processo foram devidamente angariadas perante o Juízo a quo, sem o que o retorno dos autos à origem para a continuidade da instrução probatória é medida impreterível.”
(TJ-MT - AC: 00027810420148110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2018)

E, ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 445, § 1o DO CC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA. PRETENSÃO DE CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO REALIZADO E REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3 DO CC.
PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR
INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00060202220178160056 PR 0006020-22.2017.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 21/10/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2019)

Assim, considerando que o autor
não busca, através da presente ação, exercer o direito potestativo de redibir ou abater o preço do bem adquirido da ré, não há como ser declarada a decadência do
direito autoral
.

A pretensão, no caso, se sujeita ao prazo prescricional estabelecido pelo artigo
206
,
§ 3o
,
V,
do
Código Civil,
de modo que, tendo decorrido o lapso prescricional trienal da ciência do vício até a propositura da ação, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão do autor de reparação civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a prejudicial de decadência acolhida pela magistrada de primeiro grau na sentença, e,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art
. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022